Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO SÉRGIO LAGASSE, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do paciente. A r. decisão à qual se refere a ilustre impetrante é datada de 12/06/2020 (ID 18503929), dado que por si só justificaria a requisição de informações prévias ao d. Juízo indicado como autoridade coatora, antes mesmo da apreciação do pedido liminar. Por outro lado, na referida decisão, apesar de a d. magistrada ter indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar, determinou à equipe médica do estabelecimento prisional a formulação de relatório “a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa”. Dessa forma, antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se informações ao d. Juízo da VEP, a respeito da situação prisional do paciente. Após prestadas as informações, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.